Tribunal: TJSP
Processo: 1040745-64.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da ANEEL no 414/2010. Laudos unilaterais. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Improcedência que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da ANEEL no 414/2010. Laudos unilaterais. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada.